Tribunal: TJSP
Processo: 2022361-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022361-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA
BARBOSA DOS SANTOS, são agravados BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022361-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33502
Processo no: 2022361-79.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: CAMILA BARBOSA DOS SANTOS
Agravado: Banco do Brasil S/A e outro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Despacho de mero
expediente. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a
solução de controvérsia ou de questão incidente. Apelação também
interposta fora do prazo legal. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
despacho proferido nos seguintes termos, a saber: “prejudicado ante o trânsito em
julgado da sentença, certificado a fl. 226.” (fls. 141).
Inconformada, recorre a agravante, pleiteando, em
suma, o provimento do presente recurso para que seja reformado o despacho,
determinando-se o prosseguimento e conhecimento de recurso de apelação.
Às fls. 70 foi determinada a regularização o recurso.
A parte agravante apresentou petição e documentos
(fls. 73/142).
Às fls. 143 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Nos termos do artigo 1.105 do Código de Processo
Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ou
seja, aquelas que não põem fim ao processo, mas resolvem questões incidentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022361-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
capazes de causar alguma situação prejudicial a uma das partes.
Observa-se que no ato judicial ora combatido, o MM
Juízo “a quo” apenas reconheceu a existência de certificação do trânsito em julgado
de sentença outrora proferida.
Com efeito, constata-se que o ato processual
impugnado não tem, como dito, conteúdo decisório, ou seja, que não possui
qualquer solução de controvérsia e, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo
1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL.
DESPACHO ORDINATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO. CPC,
ART. 504. 1 - Incabível recurso contra despacho de mero expediente. 2 - Recurso
especial não conhecido.” (STJ - REsp 163044/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23.11.1999, DJ
27.03.2000 p. 86).
A doutrina, sobre o tema assevera que que despacho “É
todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado apenas a dar andamento ao
processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e
irrecorríveis, conforme determina o CPC 1001.” (Nelson Nery Jr e Rosa Maria de
Andrade Nery, CPC comentado, 16a edição, Thomson Reuters Revista dos
Tribunais, SP, 2016, pags. 789).
Portanto, ante a inexistência de resolução de questão
incidente, mas somente pronunciamento meramente ordinatório, sem solução de
controvérsia, o recurso não merece ser conhecido.
E, ainda que assim não fosse, verifica-se que a r.
sentença, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, foi proferida em
31/07/2019 (fls. 210/211 dos autos de origem), com certidão de publicação em
02/08/2019 (fls. 212 dos autos de origem).
O trânsito em julgado da referida r. sentença foi
certificado em 30/08/2019 (fls. 226 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022361-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ao passo que o recurso de apelação foi somente
interposto em 19/12/2019 (fls. 247/250 dos autos de origem).
Desta forma, também fora do prazo legal.
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso de
agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator